Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717745-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: TERRAFORTE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto à legitimidade e interesse recursal, tendo em vista que a decisão agravada foi favorável à Recuperanda e foi determinado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença tão somente em relação aos fiadores. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora